Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-79.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso das corrés: Dinâmica do acidente. Prova produzida que demonstra de forma inequívoca a culpa em maior extensão do motorista do caminhão da ré pelo acidente narrado na inicial. Condutor do veículo da ré que adentrou na rodovia em que trafegava o veículo em que viajavam as vítimas e permaneceu de forma

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso das corrés: Dinâmica do acidente. Prova produzida que demonstra de forma inequívoca a culpa em maior extensão do motorista do caminhão da ré pelo acidente narrado na inicial. Condutor do veículo da ré que adentrou na rodovia em que trafegava o veículo em que viajavam as vítimas e permaneceu de forma oblíqua, ocupando as duas faixas da rodovia no momento em que houve a colisão frontal do veículo do autor com a lateral esquerda do caminhão da ré. Laudo pericial e gravação de imagens que demonstram que o caminhão da ré não realizou manobra com o empenho necessário a evitar o acidente. Aplicação do artigo 34, do CTB. Culpa concorrente na proporção de 20% da vítima que estava pouco acima da velocidade e não chegou a frear, em razão de ofuscamento causado pelos faróis de um terceiro veículo que seguia em sentido contrário ao seu. Culpa das ré mantida na proporção de 80% por ter sido preponderante para o resultado. Autor, proprietário do caminhão FORD/CARGO 1119, conduzido pelas vítimas, que comprovou os requisitos da responsabilidade e civil aquiliana, quais sejam, ação ou omissão culposas ou dolosas, dano e o nexo causal entre eles, nos termos do art. 373, I, do Código e Processo Civil. Indenização por dano material. Mantida a sentença que julgou procedente em parte o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 85.012,80 correspondente à compensação pela perda total do veículo, já aplicada a redução de 20% decorrente da concorrência de culpas. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.